Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701409-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS MATOS, LUDIMILA BEATRIZ MARIA FARIA LIMA MATOS, VICTOR THIAGO BATISTA DA SILVA, STEPHANI BELEM DE LIMA, VINICIUS FERREIRA TELES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DIAS MATOS, LUDIMILA BEATRIZ MARIA FARIA LIMA MATOS, VICTOR THIAGO BATISTA DA SILVA, STEPHANI BELEM DE LIMA e VINICIUS FERREIRA TELES contra decisão proferida nos autos do processo 0741565-14.2022.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a pedido de obrigação de não fazer referente à cobranças condominiais. Os agravantes narram que estão sendo cobrados ilegalmente pelo agravado por débito que não lhes pertencem. Requerem a tutela urgência para determinar à agravada se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobranças, aos agravantes, em relação aos lotes situados no Loteamento Belvedere Green, Conjunto 13-C, Lote 02 e Conjunto 13-D, Lotes 02 e 03, de propriedade deles, ante o fato de a área estar sendo administrada por outra associação e que ela não compõe a convenção condominial da agravada, sob pena de multa pelo descumprimento. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme também decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, possível perceber que a parte requereu, em pedido inicial que foi indeferido pelo juízo de origem, a abstenção de cobranças que vem sofrendo. E, no mérito, o mesmo pedido. Ou seja, não houve negativa de seguimento de recurso inominado e o processo não se encontra em fase de execução ou fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas recolhidas pelos agravantes. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 16:14:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator